Tribunal: TJSP
Processo: 2149301-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Programa de assentamento rural (ITESP) – Recurso contra decisão que indeferiu o pleito liminar – Lote que foi entregue por Termo de permissão de uso a avô de um dos agravados, pelo ITESP, em 1986, nos termos da Lei no 4.957/85 – Permissionário que faleceu em 2021 e deixou filhos, os quais teriam assinado a solicitação de desistência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Programa de assentamento rural (ITESP) – Recurso contra decisão que indeferiu o pleito liminar – Lote que foi entregue por Termo de permissão de uso a avô de um dos agravados, pelo ITESP, em 1986, nos termos da Lei no 4.957/85 – Permissionário que faleceu em 2021 e deixou filhos, os quais teriam assinado a solicitação de desistência da exploração do lote e disponibilizado as suas benfeitorias para serem indenizado, o que é plenamente possível, consoante estabelece o disposto no art. 15 da Lei no 4.957/85 – Réus que detêm mera detenção do bem e não a sua posse, por se tratar de bem público - Reintegração de posse cabível – Decisão reformada – Recurso provido.